Tribunal: TJES
Processo: 5003134-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003134-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMARO JOSE DA SILVA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003134-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMARO JOSE DA SILVA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO - CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA. 1 –
Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado na gravidade do caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria. 2 – O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem características de fatalidade e improrrogabilidade. Precedentes STF e STJ. 3 -
As condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 4 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Amaro José da Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 28 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O
i
mpetrante a
duz
, em apertada síntese, o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Afirma, ainda, a ausência de elementos concretos que permitam a manutenção da segregação cautelar, em especial pelas condições pessoais favoráveis do paciente.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (id. 12477534).

Informações prestadas (id. 12556453).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 12650638), pugnando pelo não conhecimento da ação constitucional e, no mérito, a denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003134-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMARO JOSE DA SILVA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de Amaro José da Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 28 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O
i
mpetrante
aduz
, em apertada síntese, o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Afirma, ainda, a ausência de elementos concretos que permitam a manutenção da segregação cautelar, em especial, pelas condições pessoais favoráveis do paciente.

Inicialmente, verifico que o Magistrado condutor da ação penal promoveu análise quanto à situação prisional do paciente, razão pela qual entendo pela necessidade de conhecimento da presente ação constitucional.

Do contexto fático extraído da denúncia, tem-se:

“
Emerge dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 21 de abril de 2024, às 23h02min na Rua Pedro Reis, n° 36, Bairro Salvador, Sooretama/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de arma branca (apreendida), tentou matar a vítima Gerson Mota Dos Santos, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que foi contido pelos Policiais Militares.

Narram os autos que no dia dos fatos, a vítima e MARIA EDUARDA estavam discutindo, momento em que o denunciado chegou ao local, passando a chamar no portão, a fim de intervir na briga do casal.

Segundo consta, a vítima ao chegar no portão, pediu que o denunciado fosse para casa por estar sob efeito de drogas, momento em que o denunciado partiu para cima da vítima, iniciando-se vias de fato, vindo MARIA EDUARDA tentar apartar a briga.

Ato contínuo, o denunciado foi ao quintal do imóvel e pegou uma foice, momento em que a vítima correu para o interior do imóvel para buscar uma faca a fim de se defender, sendo fechado o portão por MARIA EDUARDA.

Em seguida, o denunciado atirou a foice em direção da vítima, vindo atingi-la no ombro.

Na sequência, o denunciado atirou uma pedra que atingiu a cabeça da vítima.

Por sua vez, a vítima, ao sair do imóvel, foi novamente golpeada pelo denunciado com a foice no antebraço, uma vez que a vítima foi golpeada quando tentou se defender de golpe desferido pelo denunciado em direção a sua cabeça.

Na sequência, a vítima para se defender sacou a faca, vindo o denunciado tomar a faca da vítima, passando a tentar a golpear a vítima com a faca, momento em que os Policiais Miliares conseguiram conter o denunciado, encaminhando-o a 16ª Delegacia de Linhares, sendo prestado atendimento médico a vítima.

A motivação do crime é fútil, desproporcional, eis que relacionado a discussão banal entre vítima e réu. Restou apurado, ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima eis que a vítima estava em sua residência e foi surpreendida pelas agressões do denunciado.

Há, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fl. 11/16 – ID 41887346); Auto de Apreensão (fl. 27 - ID 41887346); Imagens (fls. 41 e 45/48 - ID 41887346), Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 40 - ID 41887346) e Relatório Final (fls.52/55 - ID 41887346), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial
”

Por imposição das regas processuais, é sabido que a prisão preventiva carece de fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -
fumus commissi delicti -
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao analisar as alegações da impetrante, agora sob cognição exauriente, não vislumbro fundamentos para modificar o posicionamento anteriormente adotado.

Verifica-se a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, além da necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta. Registra-se que
o crime foi supostamente cometido com extrema violência, evidenciada pelo
modus operandi,
o que segundo a jurisprudência pátria é elemento idôneo à manutenção da custódia cautelar:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2. A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública . O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art . 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

No que se refere à alegação de excesso de prazo, verifico que o réu foi devidamente citado e os autos seguirão para apresentação de resposta à acusação.

Vale ressaltar que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem características de fatalidade e improrrogabilidade, razão pela qual, em análise atenta do caderno processual, apesar de constatar uma tramitação não tão célere, entendo que não há que se falar em excesso de prazo, estando nos limites da razoabilidade.

Por fim, como já ressaltado pela jurisprudência atual, “
c
ondições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima.
”.(
STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida, determinando ao Magistrado condutor da ação penal, a priorização da tramitação da
presente
ação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)